Tribunal: STF
Processo: HC 148372
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, em especial a periculosidade do agravante, indicada pela expressiva quantidade de droga com ele apreendida (5 kg de maconha) e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento.